Tribunal: TJPA
Processo: 0107711-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107711-48.2015.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: RENATA MARTINS DA SILVA, ADRIANO REIS DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto por GUAMÁ ENGENHARIA LTDA visando à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a ausência de fundamentação na fixação dos danos materiais; (iii) a inexistência de culpa exclusiva da recorrente e inadimplemento da parte autora; (iv) a validade da cláusula de tolerância para atraso na entrega do imóvel; (v) a inexistência de danos materiais e a necessidade de revisão do valor arbitrado; (vi) a inexistência de danos morais e eventual redução do valor fixado; (vii) a impossibilidade de condenação por litigância de má-fé; e (viii) a revisão da sucumbência e redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal era desnecessária para a formação do convencimento judicial, conforme entendimento do STJ.

4. O atraso na entrega do imóvel restou comprovado, sendo devida a indenização por lucros cessantes, presumida a partir do descumprimento do prazo contratual, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A indenização por danos morais é cabível, considerando a angústia gerada ao comprador pela inexecução contratual prolongada, superando meros aborrecimentos. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois os embargos de declaração opostos pela recorrente tinham fundamento legítimo e não demonstraram intuito meramente procrastinatório.

7. Mantida a condenação da recorrente ao pagamento integral dos honorários advocatícios, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

9. Tese de julgamento: “O atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. A frustração legítima do comprador decorrente da mora contratual pode configurar dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 35, III; Código de Processo Civil, arts. 86, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ; STJ, REsp 808.446/RJ; STJ, Súmula 7.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0107711-48.2015.8.14.0301

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

APELADOS: RENATA MARTINS DA SILVA e ADRIANO REIS DE AMORIM

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial

Narram os autos que ADRIANO REIS DE AMORIM e RENATA MARTINS DA SILVA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, em face de GUAMÁ ENGENHARIA LTDA.

Relatam ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a Ré, cujo objeto era a aquisição de imóvel no RESIDENCIAL ILHA BELA, unidade 404, bloco 07, e que o instrumento contratual estabeleceu a entrega do imóvel para dezembro/2012, porém, só foi entregue em abril/2014.

Articulam que, em razão do atraso na entrega do imóvel, estariam sofrendo diversos danos de ordem patrimonial e moral.

Requereram, no mérito, indenização por danos materiais e morais. Juntaram ao pedido os documentos de fls. 13/56.

Recebido o pedido, o juízo determinou a citação da Ré (fls. 57 - Num. 17887300 - Pág. 4).

Citada, a Ré apresentou contestação (fls. 59/119 - Num. 17887301 - Pág. 1/ Num. 17887304 - Pág. 4), momento em que apresentou preliminares.

Réplica (fls. 121/123 - Num. 17887312 - Pág. 6/8 ).

Despacho outorgando prazo as partes para produção de provas (fls. 124 - Num. 17887313 - Pág. 1).

Manifestação da Ré pugnando por prova testemunhal (fls. 125 - Num. 17887313 - Pág. 2)

Manifestação dos Autores pugnando por julgamento antecipado (fls. 126 - Num. 17887313 - Pág. 4).

Decisão saneadora fixando pontos controvertidos e indeferindo a prova requerida pela Ré (fls. 127 - Num. 17887313 - Pág. 5).

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Passo a decidir a questão com base no art. 355, I, do CPC/2015, uma vez que a presente demanda depende tão somente da análise do contrato celebrado entre as partes, o qual se encontra acostado aos autos. Não há questões prejudiciais de mérito. A preliminar suscitada pela Ré já foi analisada (fls. 127).

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Nos termos do art. 186 e 927 do CC, resta indubitável a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano material sofrido.

Devido ao descumprimento dos prazos de entrega da unidade habitacional, a parte autora foi privada do imóvel que teria direito de usufruir desde a data aprazada, considerada a cláusula de tolerância de 180 dias.

A pretensão de indenização por danos materiais está plenamente amparada, inclusive de forma pacífica pelo STJ, o qual entende que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo que, neste caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. [...] (STJ AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

A inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis. [...] (STJ AgInt no AREsp 1254010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Prudente que, nesse caso, o julgador se valha das regras de experiência comum, nos moldes do art. 375 do CPC para extrair o valor mensal do que a parte autora razoavelmente deixou de ganhar mensalmente com o imóvel, como também já sedimentado na jurisprudência do STJ:

A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido. (STJ Resp 644.984/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 05/09/2005)

Assim, com fundamento no art. 375 do CPC/2015, condeno a Ré a pagar a parte autora o razoável valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente aos aluguéis que a parte autora despendeu. Este valor mensal deve ser contabilizado desde 01/07/2013 (a partir do 181º dia após o prazo fatal) até 17/04/2014 (data de entrega do imóvel). Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando de relação contratual.

Ressalto que
deve ser resguardado o prazo de tolerância de 180 dias, admitido como razoável para o atraso na obra, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, no Recurso Especial n. 1.582.318, o Tribunal entendeu que:

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. [...] (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Relativamente à indenização por danos morais, tal responsabilidade é de índole objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa por parte do agente causador do dano, nos moldes do art. 12 do CDC e, estando comprovada a inadimplência da parte Réu no cumprimento de cláusulas pactuadas pelas partes, inquestionável ter a parte autora sofrido abalos morais em seu patrimônio ideal, pois teve frustrado todos os seus planejamentos em relação à aquisição do imóvel, inclusive para manejar melhor suas necessidades financeiras. Não se trata de mero aborrecimento, uma vez que a parte Réu agiu de forma ilícita na pactuação e cumprimento do contrato, tendo atrasado a entrega do imóvel e deixado a parte Autora em uma situação de incerteza quanto ao recebimento do imóvel.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte Autora comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo a parte Réu ser submetida a tal sanção civil.

O entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação tenha não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da sanção reparativa, ter em mente o equilíbrio necessário de não ocasionar dificuldades ainda maiores, as quais a parte demandante vem atravessando, mas também considerando a situação financeira e econômica da parte Réu, que é empresa de porte considerável. Tomando por base tais parâmetros, ainda, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os critérios sedimentados pela doutrina e jurisprudência, referentes às circunstâncias em que se deu o evento danoso e a situação patrimonial das partes, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, entretanto, sem gerar enriquecimento ilícito, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é adequado para reparar o dano suportado e atende, sobretudo, ao disposto no artigo 944, do Código Civil, não havendo que se falar em valor exorbitante.

Assim, condeno a parte Réu pagar a parte Autora a título de dano moral o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando de

relação contratual.

III –
DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA INICIAL para:

(i)

condenar a parte Ré a pagar a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente aos aluguéis despendidos, corrigidos nos termos da fundamentação;

(ii)

condenar a parte Ré a pagar a parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

(iii)

condenar a parte Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a Ré responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém, 20 de julho de 2020.

Álvaro José Norat de Vasconcelos

Juiz de Direito

Num. 17887314 - Pág. 1/5

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO o recurso foi rejeitado, sendo
condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa
, cujo valor deverá ser revestido à parte embargada, em virtude da sua litigância de má-fé, mediante a interposição de recurso meramente protelatório, na forma do inciso VII do art.80 do NCPC (17887320 - Sentença)

A recorrente,
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
, interpõe o presente recurso requerendo a
reforma da sentença
, sob os seguintes fundamentos:

Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Sustenta que não houve
encerramento da instrução processual
, pois o juízo indeferiu a produção de provas essenciais, impedindo a adequada comprovação dos fatos.

Alega que não foi dada a oportunidade para esclarecer
divergências documentais
e
comprovar que a parte autora não cumpriu com suas obrigações contratuais
.

Ausência de Fundamentação para a Fixação dos Danos Materiais

Argumenta que a condenação de
R$ 800,00 por mês de atraso
não possui amparo em
documentos idôneos nos autos
.

Destaca que os valores praticados pelo Judiciário são, em regra,
0,5% do valor do imóvel
e que a decisão não justificou a adoção de um critério distinto.

Inexistência de Culpa Exclusiva da Recorrente e Inadimplemento da Parte Autora

Alega que a parte autora
não comprovou quitação das parcelas
do contrato.

Defende que,
se houve atraso na entrega do imóvel
, este decorreu
da falta de pagamento por parte do comprador
, caracterizando
inadimplemento recíproco
.

Validade da Cláusula de Tolerância

Argumenta que a
cláusula de tolerância de 180 dias
é válida e foi expressamente aceita pela parte autora.

Defende que a prorrogação no prazo de entrega decorreu de
fatores externos
, como
chuvas excessivas, greves e atrasos na liberação de financiamento pela CEF
.

Inexistência de Dano Material e Revisão do Valor Arbitrado

A recorrente sustenta que o pedido de
lucros cessantes
não pode ser deferido sem
comprovação efetiva de prejuízo
.

Afirma que os documentos apresentados pela parte autora são
unilaterais e sem valor legal
, não havendo prova de um
compromisso real de aluguel perdido
.

Alternativamente, requer que, caso mantida a condenação, seja
reduzido o valor para 0,5% do preço do imóvel
, conforme jurisprudência majoritária.

Inexistência de Dano Moral e Excesso na Fixação da Indenização

A recorrente alega que a condenação em
R$ 10.000,00
por danos morais é excessiva e desproporcional.

Sustenta que a parte autora
não comprovou qualquer sofrimento psicológico intenso
, sendo a situação meramente um
dissabor comum das relações contratuais
.

Destaca que o STJ já decidiu que
o atraso na entrega de imóvel adquirido para investimento não configura dano moral
, argumento aplicável ao caso.

Subsidiariamente, requer a
redução do valor
para um
salário-mínimo vigente
.

Impossibilidade de Condenação por Litigância de Má-Fé

A recorrente argumenta que
apresentou embargos de declaração para questionar a ausência de fundamentação
sobre a fixação do dano material.

Sustenta que
tinha direito de entender os critérios que levaram à condenação
, sendo
abusiva
a condenação por má-fé.

Requer a
anulação da decisão
que a condenou por litigância de má-fé.

Revisão da Sucumbência e Redução dos Honorários Advocatícios

Alega que a parte autora
não obteve êxito integral na demanda
e que
houve sucumbência recíproca
.

Sustenta que os
honorários fixados em 20%
são excessivos, especialmente considerando que
não houve instrução processual completa
.

Requer a
readequação da sucumbência e a redução dos honorários ao mínimo legal
.

Ao final, requer:

O deferimento da Justiça Gratuita
, devido à sua
dificuldade financeira
.

A anulação da sentença
, com a reabertura da instrução processual, para permitir a
produção de provas
.

A reforma da sentença para julgar improcedente a ação
, reconhecendo a culpa recíproca pelo inadimplemento contratual.

A exclusão da condenação por danos materiais e morais
.

Subsidiariamente
, caso não seja excluída a condenação:

A
redução da indenização por danos materiais
para
0,5% do valor do imóvel
.

A
redução da indenização por danos morais
para o valor de um
salário-mínimo vigente
.

A reforma da decisão quanto à sucumbência
, para reconhecer que a parte autora
também sucumbiu parcialmente
.

A redução dos honorários advocatícios
para o mínimo legal.

A exclusão da condenação por litigância de má-fé
, diante da legitimidade dos embargos de declaração opostos.

Petição de renúncia dos advogados do Réu (17887325 - Petição).

Sem contrarrazões (17887329 - Certidão).

Ordenei a intimação da Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre sua condição/situação de hipossuficiência mediante prova inequívoca da efetiva situação financeira da empresa, cumprindo a necessária comprovação da noticiada impossibilidade em arcar com as custas do processo, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2º do CPC/2015 e Súmula nº 06 deste E. TJEPA (17975648 - Despacho).

Sem manifestação (18386595 - Certidão).

Em seguida, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e ordenei a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais, sob pena de não conhecimento do referido recurso (ID. 18416804 - Despacho).

Custas recolhidas no ID. 18582062.

Recebi o recurso em ambos os efeitos, com base no caput do art. 1.012, do CPC e ordenei a intimação da Apelante para trazer os autos:

1) extrato financeiro da unidade objeto da lide;

2) certidão de imóveis atualizada da unidade, para se averiguar a data da averbação do habite-se;

3) Informar se o imóvel já fora entregue a parte autora e juntar o termo de recebimento das chaves (20462963 - Despacho).

A
GUAMA ENGENHARIA LTDA
apresenta manifestação requerendo a
prorrogação do prazo para, no mínimo, 15 dias
, a fim de garantir o cumprimento adequado da determinação judicial (20674767 - Petição).

Concedida a prorrogação de prazo no Id. 22758849.

A
GUAMA ENGENHARIA LTDA
apresenta a certidão de registro de imóveis e o termo de recebimento da unidade 404, Bloco 7, do Residencial Ilha bela (23624592 - Petição).

RENATA MARTINS DA SILVA e ADRIANO REIS DE AMORIM dizendo que os documentos juntados pela parte apelante confirmam o atraso na entrega do imóvel, que deveria ter sido concluído em dezembro de 2012, mas só foi finalizado em dezembro de 2014.

Alegam que o termo de recebimento apresentado pela apelante não corresponde à unidade dos apelados, podendo induzir a erro.

Além disso, destacam que a própria apelante reconheceu a quitação do contrato pelos apelados.

Ao final, requerem o deferimento de seus pedidos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal para ao seu enfrentamento.

A parte recorrente requer a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (ii) ausência de fundamentação para a fixação dos danos materiais, (iii) inexistência de culpa exclusiva da recorrente e inadimplemento da parte autora, (iv) validade da cláusula de tolerância, (v) inexistência de dano material e necessidade de revisão do valor arbitrado, (vi) inexistência de dano moral e excesso na fixação da indenização, (vii) impossibilidade de condenação por litigância de má-fé e (viii) revisão da sucumbência e redução dos honorários advocatícios.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a apelante argui a nulidade da sentença ante a ocorrência de julgamento antecipado do feito sem a realização da oitiva de testemunhas.

Adianto não assistir razão ao recorrente, devendo ser afastada, de plano, a alegação de que teria havido cerceamento de defesa e violação do direito à prova.

É cediço que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa, podendo este dispensar provas requeridas pelas partes quando configurada a inutilidade de sua produção para o deslinde da questão, podendo decidir antecipadamente a lide.

Assim leciona Vicente Greco Filho:

"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16ª edição, p. 182).

O art. 370 do CPC vaticina que ao juiz caberá,
“de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao admitir a possibilidade do juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, como elucidado no seguintes arestos do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
(...)
3. Agravo Regimental não provido" ( AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

A esse respeito, o E. STF já se manifestou aquando do julgamento do RE 567708, em 08.03.2016:
“a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos” (STF. Plenário. RE567708/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Minª. Cármen Lúcia, julg. em 8/3/2016).

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Dessa forma, havendo provas suficientes do compromisso assumido entre as partes e o atraso no cumprimento da obrigação, a prova testemunhal era desnecessária não havendo que falar em cerceamento do direito de defesa subjacente à supressão de eventual dilação probatória.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Consoante se infere dos autos, o pronunciamento judicial (Id. 17887320) impôs ao agravante a multa de 1% (um por cento), ao fundamento de que os embargos de declaração opostos tinham caráter meramente procrastinatório.

É o que se infere da decisão que rejeitou os embargos (17887320 - Sentença), in verbis:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré, em face da Sentença prolatada nos autos.

Aponta omissão e contradição quanto à condenação da embargante ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), a título de lucros cessantes.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015, situações que a parte embargante não demonstrou, discutindo matérias que devem ser objeto de Recuso perante o juízo ad quem, advindos de mero inconformismo.

Ex positis, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada e nos termos do que dispõe o art.81 do NCPC, condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá ser revestido à parte embargada, em virtude da sua litigância de má-fé, mediante a interposição de recurso meramente protelatório, na forma do inciso VII do art.80 do NCPC;

Int.” (grifamos)

Efetivamente, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, há a possibilidade de condenar a parte embargante pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (grifamos)

Nesse sentido, importa destacar que o juízo a quo não apontou as razões pelas quais concluiu que teria havido um dolo processual da parte ao manejar os embargos declaratórios, ou de que forma inferiu o intuito meramente protelatório na interposição daquele recurso.

Como cediço, o dolo possui dois elementos: i) volitivo (vontade de realizar a ação danosa); e ii) cognitivo (consciência da situação em que se encontrava).

No caso, data venia, não bastasse a ausência de fundamentação adequada ao decisum que impôs a sanção processual, não se vislumbra na interposição dos embargos de declaração evidências que permitam inferir que o Embargante/Apelante tinha com a interposição do recurso o intuito de procrastinar a lide.

A má-fé, como sabido, não se presume, motivo pelo qual a interposição dos aclaratórios, devidamente fundamentados e fazendo referência ao ato decisório impugnado, configura extensão do direito de ação, constitucionalmente garantido a todos.

Assim, impõe-se o afastamento da multa na hipótese ora analisada.

MÉRITO

DO ATRASO DE OBRA

Depreende-se dos documentos juntados que o Autor firmou o contrato de compromisso de venda e compra no Residencial Ilha Bela
, conforme Id. Num. 17887294 - Pág. 5/ Num. 17887298 - Pág. 4.

Por outro lado, a mora da empresa requerida resta demonstrada no descumprimento do item VIII do contrato de compromisso de compra e venda, que prevê prazo para entrega do imóvel para DEZEMBRO/2012 (Num. 13349898 – cláusula 2.8 e 2.8.1 da avença), podendo ser prorrogada por mais 180 dias, ou seja, JUNHO de 2012. No entanto o empreendimento somente teve CONCLUSÃO em 07/07/2014 (Num. 23624593 - Pág. 4).

É frequente em ações propostas por promitentes compradores pleiteando o reconhecimento da infração contratual de contratos de aquisição de imóveis, bem assim a reparação de danos morais e lucros cessantes, em virtude do esgotamento do prazo contratual para a entrega do empreendimento, com fundamento no art. 35, inciso III da Lei. 8.078/90 (CDC).

Dispõe o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, ALTERNATIVAMENTE E À SUA LIVRE ESCOLHA:

I- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

De outro lado as Construtoras se defendem tentando se eximir da responsabilidade pelo descumprimento contratual, sob os seguintes fundamentos:

1)

Caso fortuito;

2)

Força maior;

3)

Exceção do contrato não cumprido, em face da inadimplência do próprio proponente da demanda ou de terceiros;

In casu,
por se tratar de relação de consumo existente entre o comprador do imóvel e a construtora, deve-se observar o disposto no CDC e
não
as regras do art. 393 do CC/2001.

O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Feitos esses esclarecimentos, as hipóteses de exclusão do dever de indenizar da construtora estão previstas no art. 14, §3º, do CDC,
in verbis:

“Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.” (Grifei)

Com efeito, o dispositivo legal traz expressa previsão no sentido de que a responsabilidade do fornecedor de serviços é independente da existência de culpa, por se tratar de risco inerente a atividade econômica, não podendo tal risco ser suportado pelo consumidor que é a parte mais vulnerável nessa relação jurídica.

Desse modo, as alegações do agravante de caso fortuito, força maior e fato de terceiro não afastam o dever de cumprimento da obrigação contratual de entregar o imóvel na data estipulada no contrato, computados a cláusula de tolerância de 180 dias, sendo responsável a indenizar o consumidor das perdas e danos proveniente do descumprimento do pacto. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA CONTRATUAL FIXANDO VALOR DE LOCATIVOS. MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. MANTIDA.
É DE SER MANTIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUE TEM POR OBJETO CLÁUSULA CONTRATUAL NO SENTIDO DE OBRIGAR A RÉ AO PAGAMENTO DE VALORES MENSAIS, A TÍTULO DE ALUGUEL, APÓS SEIS MESES DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO EM CONTRATO
. Multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ausência de inconformidade da ré quando da ciência da determinação judicial. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70036074896, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 19/08/2010). (grifei)

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO ADESIVO. NÃO VINCULAÇÃO COM O PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. Verificada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, deve ser devolvido ao comprador a integralidade dos valores pagos, corrigidos desde a época do desembolso.
CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL A CONDUTA DA CONSTRUTORA DE PROCRASTINAR, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, O INÍCIO DA OBRA, FRUSTRANDO O SONHO DO COMPRADOR DE TER A CASA PRÓPRIA.
A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. A apelação adesiva não pode ser conhecida se a matéria nela versada não foi objeto da principal. (Apelação Cível Nº 1.0024.10.044661-6/001, Comarca Belo Horizonte, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais). (grifei)

Portanto, restando evidenciada a prova inequívoca do inadimplemento contratual da promitente-vendedora, quanto ao atraso da entrega da unidade objeto do contrato firmado é cabível a indenização por danos materiais.

DOS LUCROS CESSANTES

Com efeito, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

No caso, considerando que as unidades imobiliárias possuíam à época da celebração do pacto o valor de mercado de
R$ 92.744,61
, há necessidade da reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial, e qualquer fixação dentro da margem de 0,5% (R$ 463,72) a 1% (R$ 927,44) sobre o valor do imóvel se mostra razoável para ressarcir o Autor de suas perdas.

No caso, o Juízo a quo que fixou os lucros cessantes em
R$ 800,00 (oitocentos reais), o que se mostra razoável e proporcional e merece ser mantida.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento dos Apelados pelo que deixaram de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel, mantendo o percentual deferido.

DANO MORAL

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA INICIAL para:

(i)

condenar a parte Ré a pagar a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente aos aluguéis despendidos, corrigidos nos termos da fundamentação;

(ii)

condenar a parte Ré a pagar a parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos da fundamentação.

(iii)

condenar a parte Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento,

no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a Ré responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

P.R.I.C.”

Referida decisão está de acordo com os julgamentos proferidos nesta instância, que reconhecem o atraso excessivo como ensejador de dano moral, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860832-42.2018.8.14.0301, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 13ª Sessão Ordinária de 2024, Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA.

CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. ALEGAÇÃO

PELA CONSTRUTORA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR A SER DEVOLVIDO COM AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DECORRENTE DO ATRASO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

I - Sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de

qualquer percentual, devendo ser devolvido o valor total pago, conforma súmula 543 do STJ.

II – Incorreria em bis in idem a aplicação da cláusula 8.9 do contrato, o qual prevê compensação dos valores a serem devolvidos com as parcelas pagas em atraso, uma vez que o Adquirente, em caso de atraso no pagamento das prestações contratuais, já arca com juros de mora e multa, pelo que não cabe qualquer compensação.

III - Quanto aos danos morais, considero que na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por quase um ano após a data de entrega prevista no contrato, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor, pelo que fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0001479-80.2013.8.14.0301, RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, 31 de agosto de 2020, Acórdão Nº: 214173 )

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, MANTENHO a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em vista a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, mostra-se escorreita a decisão que condenou o réu aos honorários sucumbenciais deve ser integralmente assumidos pela GUAMÁ ENGENHARIA LTDA., em vista a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas, para afastar a multa aplicada contra a Embargante/Apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025